Tribunal: TJBA
Processo: 8000585-07.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000585-07.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: JOSE VALERIO FELIX

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 339 E 660 DO STF. DECISÃO FUNDAMENTADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Olindina contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento nos Temas 339 e 660 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, e inadmitiu o apelo quanto às demais matérias.

2. O agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 660, ao argumento de que haveria violação direta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como a inaplicabilidade do Tema 339, por suposta ausência de fundamentação suficiente no acórdão recorrido e no julgamento dos embargos de declaração. Requer o processamento do Recurso Extraordinário.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a controvérsia veiculada no Recurso Extraordinário revela ofensa direta à Constituição Federal, de modo a afastar a incidência do Tema 660 do STF; e (ii) saber se o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação, em afronta ao art. 93, IX, da CF/1988, a justificar o afastamento do Tema 339 do STF.

III. Razões de decidir

4. O exame do agravo interno restringe-se à verificação da similitude fático-jurídica entre a controvérsia dos autos e os paradigmas aplicados na decisão agravada.

5. O acórdão recorrido apreciou de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes da causa, especialmente quanto ao descumprimento, pelo Município, do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, reconhecendo o direito à reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse e às diferenças remuneratórias correspondentes.

6. Não há ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988, pois a fundamentação adotada é clara e suficiente, ainda que sem exame pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, em conformidade com a tese firmada no Tema 339 da repercussão geral do STF.

7. A alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal demanda, no caso, reexame de legislação infraconstitucional e da moldura fático-jurídica do acórdão recorrido, o que caracteriza ofensa meramente reflexa à Constituição, atraindo a incidência do Tema 660 do STF.

8. Verificada a conformidade da decisão agravada com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, impõe-se a sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:“1. É cabível a aplicação do Tema 339 do STF quando o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não enfrente de forma pormenorizada todos os argumentos das partes. 2. Incide o Tema 660 do STF quando a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa depende de reexame de norma infraconstitucional e do contexto fático-probatório da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 931 e 1.021; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: ARE 748.371 RG (Tema 660); AI 791.292 RG /PE (Tema 339).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 8000585-07.2018.8.05.0183, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE OLINDINA e como Agravado JOSE VALERIO FELIX.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça